Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702999-60.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MARTA DE SOUZA MIRANDA APELADO: JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MARTA DE SOUZA MIRANDA D E S P A C H O Vistos Intime-se o autor para se pronunciar sobre a preliminar de não conhecimento do seu apelo por deserção. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator